Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735375-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710690-84.2024.8.07.0018 – id 207564371), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva, consistente no pedido de extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e de suspensão do feito, bem como intimou o credor a apresentar planilha de cálculo, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/21, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, a partir de 09/12/21, SELIC, por força da EC 113/21 e, em seguida, intimar o DF para, no prazo de 30 dias, apresentar manifestação e, por fim, o retorno dos autos à conclusão. Narra que em 05/06/24 ajuizou ação rescisória perante o Tribunal (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000), tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Alega que referida rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo, até o seu trânsito em julgado, por força do CPC 313, inciso V, “a”. Requer, portanto, o sobrestamento da execução, até o julgamento definitivo da mencionada rescisória. Sustenta a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do CPC 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF 169, § 1o, com o Tema STF 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE 905.357). Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição de requisitórios em favor do credor. Pede a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 207564371 – autos principais): “(...). Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da inexigibilidade do Titulo A alegação do ente público sobre a inexigibilidade do título não procede, uma vez que o meio adequado para sua desconstituição seria através da ação rescisória. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. É de se frisar que o pedido de suspensão nos autos da ação rescisória foi indeferido. Portanto, rejeito o pedido de extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Após, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação. Ultimadas as diligências ordenadas, com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. (...).” Ademais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois somente após a apresentação de planilha de débito pelo credor e manifestação do DF a respeito, haverá eventual homologação de cálculos. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator